Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718453-69.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO 01 DA QI 31

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AVERBAÇÃO. CIÊNCIA DO DEVEDOR DO EXECUTADO. BENS FUTUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A penhora no rosto dos autos consiste em averbação do crédito no processo em curso e tem por finalidade
cientificar o devedor do executado de que o eventual pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado,
ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do artigo 312 do Código Civil.
II – Recurso interposto pelo Agravante ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA conhecido e provido, mantendo-se a decisão anteriormente proferida para determinar a penhora no rosto dos autos 0704602-52.2018.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará-DF.